Tribunal: TJES
Processo: 5012625-41.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012625-41.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
RECORRIDO: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº 5012625-41.2022.8.08.0024

Recorrente: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Recorrido: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de Ação onde a parte autora alega que foi realizado de forma indevida um empréstimo de financiamento no valor de R$ 35.000,00, desde 25/04/2020, para ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas no valor de R$ 825,21 (oitocentos e vinte cinco reais e vinte um centavos) cada, que estão sendo debitadas indevidamente desde o mês de maio/2020, sem que tivesse havido qualquer crédito do valor em favor do Autor, sendo vítima da fraude em questão. Requerendo assim, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, a restituição das parcelas descontadas indevidamente, além do cancelamento do contrato.

A empresa recorrente, contestou alegando
ausência do interesse de agir, ilegitimidade passiva ad causam, e no mérito alega que o negócio jurídico foi perfeitamente firmado. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “
POSTO ISSO, nos autos do Processo nº: 5012625-41.2022.8.08.0024 de Requerente: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA e Requerida: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. CONFIRMO A LIMINAR ao seu tempo proferida e
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

a) DECLARO a inexistência de débito referente ao contrato nº. 814334370;

b) CONDENO a requerida a restituir ao autor o valor indevidamente descontado no montante de R$ 19.805,04 (dezenove mil e oitocentos e cinco reais e quatro centavos) com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso de cada parcela;

c) CONDENO a requerida a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente, a contar do arbitramento e, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.).”

Recurso interposto pela parte requerida, pretendendo a reforma da sentença.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos: “
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
”

Verifico que as alegações do Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida em primeiro grau. Como cediço, nos termos do verbete sumular nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à sua prestação de serviço, como fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Além disso, conforme entendimento recente da Turma de Unificação do Colégio Recursal TJ/ES, o Enunciado nº 29, do Sistema dos Juizados Especiais, preleciona que: “
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS
.”.

Assim, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“Pois bem, no presente reconheço a verossimilhança das alegações, deste modo, promovo a inversão do ônus da prova, enquanto regra de julgamento no caso em apreço. No caso dos autos, em que pese a alegação do banco réu de que o contrato foi pago por TED ao Banco Sofisa S.A, Agência 0001-9, Conta 000253518-3 em 27/04/2020, não restou comprovada tal informação. Veio aos autos o contrato supostamente assinado pelo autor (id. n° 15097073). Em seu depoimento pessoal, na audiência de instrução, o autor afirma não reconhecer a assinatura do referido contrato, tampouco o documento anexo a ele. Do mesmo modo, afirma não possuir conta no banco apontado pelo réu e também não ter recebido qualquer valor do em suas contas a título de empréstimo. Sendo assim, reconheço como indevido e abusivo os descontos promovidos pela requerida no contracheque da parte autora, pelo que declaro a inexistência de débito referente ao contrato nº. 814334370, e condeno a requerida à devolução dos valores indevidamente descontados. Compulsando-se os autos, vislumbro que o desconto indevido foi inserido em 29/09/2016, tendo sido excluído pela própria requerida em 05/2020 (id. n° 13651321 - Pág. 1), portanto, a parte requerida sofreu desconto indevido de R$ 825,21 (oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos) por 24 (vinte e quatro) meses, o que perfaz a quantia de R$ 19.805,04 (dezenove mil e oitocentos e cinco reais e quatro centavos) (id. n° 14225575 - Pág. 1). Sem mais delongas, condeno a requerida a restituir ao autor o valor indevidamente descontado no montante de R$ 19.805,04 (dezenove mil e oitocentos e cinco reais e quatro centavos) com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso de cada parcela. No que toca ao pedido de condenação por danos morais, afirmou a autora, que o referido desconto indevido lhe causou transtornos. Assim, apesar de não se pode dizer que a autora tenha sido privada de recursos para sua subsistência, ante o não recebimento dos valores que lhe são devidos, deve-se ter por caracterizado o dano moral no presente caso em decorrência da falha na prestação de serviços pela instituição financeira, em inegável ofensa aos direitos da personalidade da autora.”

Sobre os danos morais entendo que os fatos constantes dos autos trouxeram mais do que um mero dissabor do cotidiano, pois a falha na prestação de serviço deixou o consumidor tendo descontos mensais em sua conta bancaria, ultrapassando o mero aborrecimento, acarretando frustração, aborrecimento e a consequente obrigação da recorrente a indenizar os danos morais sofridos pelo consumidor.

Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório em R$
4.0
00,00, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido. Logo, a fixação encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deve ser modificada.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)